Tribunal: TJES
Processo: 5004587-07.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004587-07.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDNA ANGELA DE MENEZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para delimitar o marco temporal da repetição em dobro aos descontos efetuados a partir de 30/03/2021, fixando a devolução simples das parcelas anteriores, e ajustar os critérios de correção monetária e juros. O embargante alega omissões quanto à análise de dispositivos legais e busca prequestionamento explícito para fins de acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados; e (ii) estabelecer se é necessário o prequestionamento numérico de tais dispositivos para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou a responsabilidade civil à luz do art. 14 do CDC e afastou a tese de culpa exclusiva de terceiro com base na Súmula 479 do STJ, não havendo omissão na fundamentação.

A distribuição do ônus da prova foi tratada com base nos arts. 428 e 429, II, do CPC, reconhecendo-se a nulidade do contrato diante da ausência de prova da autenticidade do documento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa aos artigos de lei, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada.

A oposição de embargos com finalidade meramente protelatória pode ensejar sanções, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação clara e coerente que enfrente suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia afasta a alegação de omissão ou obscuridade no acórdão.

O prequestionamento se perfaz pela apreciação da matéria jurídica debatida, sendo dispensável a citação literal dos dispositivos legais.

A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria decidida, nem à rediscussão do mérito já analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 17336797), que, sob a relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para
(i)
estabelecer que a devolução em dobro seja apenas sobre os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), devendo a devolução ocorrer de forma simples quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal, quantia a ser apurada em liquidação; e
(ii)
alterar a incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação por danos materiais e morais, consoante fundamentação supra, mantendo hígida a sentença recorrida em seus demais capítulos.

Em suas razões recursais (evento nº 17607836), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
a oposição visa suprir omissões e viabilizar o prequestionamento explícito de dispositivos federais para fins de acesso às instâncias superiores;
(ii)
requer o pronunciamento específico acerca do art. 337, XI, do CPC, relativo à legitimidade e interesse processual;
(iii)
demanda manifestação sobre o art. 373, II, do CPC, quanto ao ônus da prova de fato impeditivo ou modificativo;
(iv)
busca o prequestionamento dos artigos 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de má-fé para a repetição em dobro; e
(v)
invoca a Súmula 98 do STJ para afastar eventual caráter protelatório da medida.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que tange à alegação de omissão, não vislumbro o vício apontado. O acórdão combatido enfrentou a tese de responsabilidade civil sob a égide do art. 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o qual estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. A tese de culpa exclusiva de terceiro foi afastada com base na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto ao ônus da prova, a decisão colegiada foi clara ao aplicar os artigos 428 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Uma vez impugnada a assinatura do documento, cessa a fé do documento particular, incumbindo o ônus da prova à parte que o produziu. O
BANCO DO BRASIL S/A
, ao não se desincumbir de provar a autenticidade da contratação, sujeita-se ao reconhecimento da nulidade do ajuste. Não há, portanto, qualquer contradição ou obscuridade na linha argumentativa adotada, que se apresenta coesa e inteligível.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito à obrigação de mencionar, individualmente, cada um dos artigos de lei invocados pelas partes, desde que a matéria jurídica subjacente tenha sido integralmente debatida e decidida. O prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, não exige a citação numérica de dispositivos legais, mas sim o efetivo exame da questão de direito pelo Tribunal, conforme assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

[...] 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais citados pelas partes. 3. O uso indevido dos embargos de declaração com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, embargos de declaração na apelação cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu filho, terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018. (TJES; AC 0004074-11.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 30/04/2025)

[...] Tese de julgamento: 1. A fundamentação clara e coerente que enfrente suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia afasta a alegação de omissão ou obscuridade no acórdão. 2. O prequestionamento se perfaz pela apreciação da matéria jurídica debatida, sendo dispensável a citação literal dos dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 39, § 1º, e 153, III; CTN, arts. 43 e 111; MP 2.158-35/2001, art. 25; Lei nº 8.448/1992, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no RESP 1412652/CE, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho, j. 19.06.2018; STJ, EDCL no agint no aresp 1844941/RJ, Rel. Min. Og fernandes, j. 09.11.2021; STJ, agint no aresp 664.479/RN, Rel. Min. Herman benjamin, j. 21.06.2016. (TJES; APL-RN 5025083-90.2022.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 25/06/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.